Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 744 DO CPC. DOLO. NÃO DEMONSTRADO.
1. Para a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça prevista no art. 744, inciso V, do CPC, há a necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo do devedor em frustrar a atividade jurisdicional e a satisfação do crédito exequendo.
2. Recurso conhecido e provido.